Tribunal: TJES
Processo: 0026724-48.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026724-48.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLAMONT PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. DEDUÇÃO DO VALOR DE MATERIAIS. POSSIBILIDADE.
ITEM 7.02 DA LISTA
ANEXA
DE SERVIÇOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6.075/2003.

RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA PARA OS ITENS
16.01 E 14.06 DA LISTA.
NULIDADE DOS AUTOS INFRAÇÃO
DE NÚMEROS 315/2013 E 461/2013.
RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. É possível a dedução da base de cálculo do ISSQN do valor de materiais utilizados em construção civil e das empreitadas ou subempreitadas, conforme firme orientação jurisprudencial pátria. Precedentes.

2. Os serviços prestados pela Apelante no contrato nº
1756260
possuem
natureza de obras de engenharia, relativas à
execução de desmontagem e recorte eletromecânico, realizados em máquinas (descarregadores de navios) com adesão ao solo,
enquadra
ndo-se
no item 7.02
da Lista
Anexa
de Serviços.

3.
Nos
"serviços de Montagem Eletromecânica e desmontagem dos equipamentos existentes, necessárias para a expansão do sistema de carregamentos de
vagões
na CVRD no complexo Tubarão, Vitória-ES”,
do contrato
1455758
,

diversos

materiais hidr
á
ulicos, elétricos e
m
etálicos
fabricados pela Apelante
fora
m
incorporados
à
obra,
com adesão ao solo,

sendo
que o serviço exigia técnica planejada em projeto de engenharia,
caracterizando o item
7.02
da Lista de Serviços
.

4. Nulidade dos
autos de infração de números 315/2013 e 461/2013
lavrados pelo Apelado
,
sendo
válida a dedução da base de cálculo do ISSQN em 20% (vinte por cento),
realizada pela Apelante,
referente aos contratos nº 1455758 e nº 1756260.

5. Recurso provido.

6
. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026724-48.2015.8.08.0024

APELANTE: PLAMONT — PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de “ação de procedimento comum” ajuizada por PLAMONT — PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, objetivando seja reconhecida a possibilidade de dedução da base de cálculo do ISSQN em 20% (vinte por cento), referente aos materiais fornecidos nos serviços enquadrados no item 7.02 da Lista de Serviços da Lei Municipal nº 6.075/2003, e prestados à Vale S/A, declarando-se, assim, a nulidade dos autos infração de números 315/2013 e 461/2013, que reclassificaram esses serviços, respectivamente, para os itens 16.01 e 14.06 da referida Lista.

Por meio da sentença de fls. 303/304-v, o MM.º Juiz de Direito
a

quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, PLAMONT — PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA interpôs recurso de apelação em que pugna, preliminarmente, pela produção de prova pericial, com o intuito de atestar que as atividades desenvolvidas por meio dos contratos em exame enquadram-se no item 7.02, fazendo jus, pois, à dedução de 20% da base de cálculo do ISSQN.

PRELIMINAR SUSCITADA

A Apelante pugna, preliminarmente, para que seja deferida a produção de prova pericial, na forma do art. 938, §3º, do CPC.

Ocorre que, em despacho saneador, de fls. 265, o MM.º Juiz de Direito
a quo
ordenou a intimação das partes acerca do interesse em produzir provas, tendo a Apelante manifestado que não tinha interesse. Na mesma oportunidade, a Apelante se reportou àquelas já colacionadas aos autos.

Houve, portanto, preclusão em relação ao pedido.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA FALTA DE REQUERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA REQUERIDA, ALÉM DE NÃO TER HAVIDO PREJUÍZO DECORRENTE DA JUNTADA DA CARTA DE PREPOSIÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De fato, \esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação\ (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. A revisão da conclusão estadual - acerca da falta de requerimento do depoimento pessoal do representante legal da requerida na especificação de provas, a qual também não foi ordenada, de ofício, pelo Juízo a quo, assim como da inexistência de prejuízo decorrente da juntada da carta de preposição depois da realização da audiência e da desnecessidade da inversão do ônus probatório - demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1472415, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 19/08/19, DJe 22/08/19)

Ademais, a despeito de o artigo 938, §3º, do CPC prever a possibilidade de o Relator converter o julgamento em diligência, reconheço,
in casu
, a desnecessidade da produção da prova pretendida, dada a suficiência das provas constantes dos autos, o que será demonstrado por ocasião do julgamento do mérito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelante, em suas razões recursais, argui que deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração n.º 315/2013 lavrado pelo Apelado, que reclassificou os serviços das notas fiscais de números 177, 178, 189, 196 e 203, do item 7.02 da Lista de Serviços, para “serviços de transporte municipal” (item 16.01).

Nesse sentido, relata que essas notas fiscais, emitidas em razão do contrato de nº 1756260 firmado entre a Apelante e a Locar Guindastes e Transportes Intermodais S/A com a Vale S/A, tinham por objeto a
“prestação de movimentação de cargas referente ao sinistro dos
descarregadores de navios, cortes das pe
ç
as a serem removidas do p
í
er e movimentaç
ã
o de todo material para o patio G”
(cláusula 1.1), e que, por sua vez, a LOCAR ficou responsável pela movimentação de cargas dos descarregadores, enquanto os serviços prestados pela Apelante possuíam, na verdade, natureza de obras de engenharia, relativas à execução de desmontagem e recorte eletromecânico, realizados em máquinas (descarregadores de navios) com adesão ao solo.

Compulsando os autos, vejo que assiste razão à Apelante, e explico.

Relativamente à definição dos fatos geradores e bases de cálculo do ISSQN, tributo de competência municipal, a Lei Complementar Federal nº 116/2003 assim dispõe em seu art. 7º, § 2º, inc. I:

“Art. 7
o
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

(...)

§ 2
o
Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

(...)”

Por sua vez, o mencionado item “7.02”, da lista anexa, prevê:

“7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).”

Desse modo, para o cálculo do ISSQN nas atividades de construção civil, e a elas correlatas, deverá ser deduzido da base de cálculo os gastos relativos aos materiais utilizados no serviço.

Este é o entendimento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme ilustra o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 728.060, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Roberto Barroso:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9º DO DECRETO-LEI Nº 406/68 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.497, submetido ao rito da repercussão geral, assentou o entendimento de que é possível deduzir da base de cálculo do ISS o valor referente aos materiais empregados na construção civil. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 728060 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014)”

Nesta mesma direção é a pacífica orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM SUBEMPREITADAS. POSSIBILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO PELO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 603.497/MG, sob a sistemática do art. 543-B do CPC, firmou posicionamento de que, mesmo após a entrada em vigor da Lei Complementar 116/2003, é legítima a dedução da base de cálculo do ISS do material empregado na construção civil, e, no julgamento do RE 599.582/RJ, reconheceu que essa orientação também é aplicável aos materiais utilizados nas subempreitadas" (STJ, REsp 1.678.847/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09/10/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.425.580/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 20/03/2017.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1273312/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)”

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, adota o mesmo entendimento das Cortes Superiores, conforme ilustram os julgamentos do recurso de apelação nº 0001856-94.2014.8.08.0006, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Scheneider, e do recurso de apelação nº 5002234-77.2020.8.08.0030, do Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:

“COBRANÇA DE ISS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DECRETO-LEI Nº 406/68 - BASE DE CÁLCULO - DEDUCÃO DO VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS E DAS SUBEMPREITADAS - LEGALIDADE DIREITO À RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE JUROS CORREÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SENTENÇA ILÍQUIDA APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

1. Consoante entendimento proclamado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 603.497/MG, sob a sistemática da repercussão geral, prevista no art. 543-B, do CPC/1973 (art. 1.035 do CPC/2015), o prestador de serviços possui o direito de deduzir da base de cálculo do ISS o valor dos materiais utilizados na construção civil.

2. O mesmo entendimento é aplicável ao valor das subempreitadas, tendo em vista o disposto no art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968, recepcionado pela CF/1988, na forma como decidiu o STF RE nº 599.582/RJ.

3. O direito de dedução do valor dos materiais utilizados e das subempreitadas contratadas não se restringe à prestação do serviço de concretagem, sendo aplicada aos serviços de construção civil de modo geral.

4. Comprovado que o Imposto Sobre Serviço - ISS devido pelas autoras ao Município de Aracruz tem sido recolhido com base no valor total dos serviços de construção civil prestados, sem as deduções dos materiais empregados nas obras e das subempreitadas já tributadas, os valores pagos indevidamente deverão ser restituídos ou compensados.

(...)

(TJES, Classe: Apelação, 006140018448, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018)”

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. DEDUÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. NOVO CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE MUNICÍPIO DE LINHARES/ES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.497/MG, leading case do Tema 297, pacificou entendimento no sentido de os valores dos materiais empregados na construção civil não integram a base de cálculo do ISSQN, posição encampada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta e. Corte em diversas ocasiões. Precedentes. 2. Verifico haver comprovação de R$ 812.999,40 (oitocentos e doze mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) destinados aos materiais relativos à obra contratada (notas fiscais de ID n. 4914380), que estão em conformidade com a Listagem de Retenção por Prestador de ID n. 4914379.

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 5002234-77.2020.8.08.0030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2023).”

Assim, não há dúvida quanto ao direito de ver deduzidos da base de cálculo do ISSQN os valores relativos aos materiais empregados nos serviços de construção civil, e a eles correlatos.

Feitas essas considerações, observo inicialmente que, no contrato de prestação de serviços n° 1756260, celebrado entre a Apelante e a Locar Guindastes e Transportes Intermodais S/A com a Vale S/A, o objeto constituía na
“prestação de movimentação de cargas referente ao sinistro dos
descarregadores de navios, cortes das pe
ç
as a serem removidas do p
í
er e movimentaç
ã
o de todo material para o patio G”
(cláusula 1.1), o que levou a Apelante a enquadrar a atividade no item 7.02 da Lista de Serviços, recolhendo o ISSQN com a dedução de 20%, referente aos materiais empregados na operação, conforme permissivo do art. 19 da Lei Municipal nº 6.075/2003.

Embora o MM.º Juiz de Direito
a quo
tenha concluído que a essência desse contrato era o transporte de cargas feito pela Apelante, tal como apontou o auto de infração nº 315/2013, e que em nenhum momento teria constatado a ocorrência de obra de engenharia, a qual definiu como “
ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem”,
tenho que a operação realizada pela Apelante, objeto do contrato, caracteriza obra de engenharia
,
ao que adiante explicitarei.

Inicialmente, registro que a engenharia é uma área bastante abrangente, que pode ser assim definida, segundo WICKERT, Jonathan (
In
: Introdução à Engenharia Mecânica. 4º Edição, Cengage Learning, 2023):

"Engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático, com o intuito de planejar, desenhar, construir, manter e melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. O profissional de engenharia aplica os conhecimentos matemáticos e técnicos para a criação, aperfeiçoamento e implementação de utilidades que realizam uma função ou objetivo específico".

Assim, obra de engenharia engloba inúmeras estruturas, onde participam engenheiros civis e arquitetos, em colaboração com especialistas e técnicos de outras disciplinas, não podendo ser resumida, tão somente, à “
ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem”
.

Examinando os autos, extrai-se do contrato nº 1756260, de fls. 46/55 e da proposta de planejamento, montagem e engenharia, de fls. 56/64, que toda a operação contratada pela VALE S/A foi dividida em três fases. Consta que a LOCAR ficou responsável pela movimentação de cargas dos descarregadores (denominada fase A). Por sua vez, os serviços prestados pela Apelante, denominados fases B e C, foram atinentes à execução de desmontagem e recorte eletromecânico, realizados em máquinas (descarregadores de navios) com adesão ao solo, assim discriminados:

DETALHES DA OPERAÇÃO NA FASE B.

- A balsa guindaste de 360t será usada para retirada das peças que estão submersas, essas pecas serão cortadas por urna 1, equipe especializada em corte submerso (mergulhadores), sendo que essas peças serão colocadas sobre balsa de apoio para desmontes necessários, de forma a atender as curvas de cargas dos equipamentos envolvidos na operação de transferência da sucata para o mole, esta execução será de responsabilidade da empresa "PLAMONT".

DETALHES DA OPERAÇÃO NA FASE C (DESCARTE)

- Recorte do material retirado do píer nas dimensões/peso exigidos, ou seja, 2 metros de comprimento e/ou 10 toneladas. Este recorte se dará no mole com execução sobre responsabilidade da PLAMONT;

- Carregamento e descarregamento dos materiais recortados e enviados para a área/pátio G, no TPM, a ser realizado pela empresa PLAMONT.

Verifico, ainda, nas cláusulas 2.1.1 e 2.1.2 do referido contrato, que o faturamento dos serviços foi feito de forma separada para as duas empresas. Além disso, é possível extrair da leitura da “proposta” de fls. 59 que a operação realizada pela Apelante previa o “risco de engenharia” inerente ao serviço.

Acrescento, ainda, que a Apelante demonstra ter realizado consulta, juntada às fls. 162 e seguintes, junto ao Apelado, acerca de outros serviços prestados anteriormente à VALE (“
prestação de serviços eletromecânicos nos equipamentos e instalações da GEPOS, visando redução do backlog de manutenção no Complexo Portuário de Tubarão, em Vitória/ES"
).

Na ocasião, o parecer do Município concluiu que
“na prestação de serviços, objeto do Contrato n° 228208, celebrado com a Companhia Vale do Rio Doce, poderá a consulente deduzir da base de cálculo do imposto sobre serviços o percentual de 20% (vinte por cento) a título de materiais fornecidos pelo prestador, conforme disposto no Art. 19 da Lei 6.075/2004
[...]”.

Vislumbro que, de fato, os serviços descritos no parecer eram similares do ponto de vista da complexidade de engenharia, razão pela qual a Apelante, naturalmente, identificou tal semelhança, classificando os serviços do contrato em discussão, igualmente, no item 7.02 da Lista de Serviços.

Por fim, tenho que a Análise Técnica de fls. 215/216 corrobora que os serviços da Apelante nesse contrato eram vinculados à
“desmontagem e recorte das imensas estruturas metálicas (incluindo elétrica, hidráulica, e outros)”
, no terminal de carvão de Praia Mole, no Porto de Tubarão, sendo, por certo, serviço de engenharia, que condiz com a natureza dos serviços elencados no item 7.02 da Lista Anexa.

A Análise Técnica confirma que
“O
objeto contratado é caracterizado como complexo e específico, como a desmontagem e desativação de um porto, barragem ou ponte.”
(fls. 216).

Tenho, por certo, que a Análise Técnica é conclusiva ao afirmar que o serviço do contrato 1756260 foi precedido de projeto de engenharia, e que
“refere-se a obra de engenharia, para a desmontagem e recorte eletromecânico, sendo que todos os serviços prestados dentro desse escopo foram realizados em máquina (Descarregador de Navios) com adesão ao solo, assim se considerando o equipamento em questão.”

Ante as razões expostas, não vislumbro a possibilidade de reduzir a complexa e grandiosa operação realizada pela Apelante aos meros “
serviços de transporte municipal
” (item 16.01 da Lista de Serviços), motivo pelo qual considero indevida a reclassificação dos serviços do contrato 1756260, que deram origem ao auto de infração 315/2013, para fins de recolhimento do ISSQN variável.

Assim sendo, deve ser acolhida a arguição para reconhecer a nulidade do auto de infração nº 315/2013 lavrado pelo Apelado, sendo válido o enquadramento dos serviços prestados no contrato 1756260, no item 7.02 da Lista de Serviços da Lei Municipal nº 6.075/2003, com a dedução da base de cálculo do ISSQN em 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 19 da Lei Municipal nº 6.705/2003, referente aos materiais empregados pela Apelante.

No tocante ao auto de infração n.º 461/2013 lavrado pelo Apelado, a Apelante sustenta que houve reclassificação indevida dos serviços das notas fiscais de números 13, 23, 24, 28, 32, 33, 35, 38, 42, 48 e 67, para
“
instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente
com

material por ele fornecido”
(item 14.06 da Lista Anexa).

Diante disso, argumenta que essas notas fiscais, expedidas em virtude do contrato nº 1455758, celebrado entre a Apelante e a Companhia Vale do Rio Doce, tinham por objeto
"os serviços de Montagem Eletromecânica e desmontagem dos equipamentos existentes, necessárias para a expansão do sistema de carregamentos de
vagões
na CVRD no complexo Tubarão, Vitória-ES”,
de maneira que salienta que diversos materiais hidráulicos, elétricos e metálicos fabricados pela Apelante foram incorporados à obra, com adesão ao solo, e que o serviço exigia técnica planejada em projeto de engenharia, caracterizando, no seu entender, o item 7.02 da Lista de Serviços.

Por meio da r. sentença, vejo que o MM.º Juiz de Direito
a quo
entendeu como correta essa reclassificação do Município, apenas por não constatar, igualmente, a ocorrência de obra de engenharia, limitando-se a afirmar que a essência [do contrato nº 1455758] é a montagem e desmontagem de equipamentos existentes, afastando o serviço do item 7.02.

Contudo, constato que, para ser enquadrado no item 14.06, o serviço necessita ter sido prestado ao “
usuário final,

exclusivamente
com

material por ele fornecido”,
o que não é o caso do contrato nº 1455758, visto que a Apelante forneceu diversos materiais para a execução do serviço, como comprova o “Anexo II – Planilha de quantidades e preços (fls. 105).”

Além dessa constatação, vislumbro que o objeto do contrato em discussão também se afigura semelhante ao da consulta previamente realizada junto ao Apelado (fls. 163 e seguintes), por meio da qual a Apelante havia obtido a dedução do percentual de 20%, vejamos: “
prestação de serviços eletromecânicos nos equipamentos e instalações da GEPOS, visando redução do backlog de manutenção no Complexo Portuário de Tubarão, em Vitória/ES"
.

Por sua vez, a Análise Técnica, colacionada às fls. 218 e seguintes, elaborada mediante o exame do contrato 1455758, é conclusiva ao afirmar que:

1. O objeto do contrato em análise refere-se a obra de engenharia, com fornecimento de material e equipamentos para a montagem eletromecânica, sendo que todos os serviços prestados dentro desse escopo foram realizados em máquina com adesão ao solo ou a edificação, assim se considerando o equipamento em questão; 2. O objeto dos serviços prestados são precedidos de projetos de engenharia, sem os quais seria impossível a execução do escopo do contrato sob análise; e 3. Todos os materiais e equipamentos empregados na realização do escopo do contrato foram fornecidos pela contratante, não tendo os mesmos sido produzidos dentro do estabelecimento onde os serviços de montagem eletromecânica foram prestados, ou seja, o fornecimento das fabricações dos equipamentos necessários ao resultado final do escopo do contrato foram produzidos fora do estabelecimento do destinatário final, no caso, a CVRD.

Portanto, como exaustivamente comprovado por meio dos documentos trazidos pela Apelante, considero indevida a autuação e a reclassificação dos serviços, realizada pelo Município Apelado.

Assim, deve ser acolhida a arguição para reconhecer a nulidade do auto de infração nº 461/2013 lavrado pelo Apelado, reputando, via de consequência, válido o enquadramento no item 7.02 da Lista de Serviços da Lei Municipal nº 6.075/2003 dos serviços prestados, e que levou à dedução da base de cálculo do ISSQN em 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 19 da Lei Municipal nº 6.705/2003, referente aos materiais empregados pela Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada, declarando nulos os autos de infração de números 315/2013 e 461/2013 e reconhecendo a validade da dedução da base de cálculo do ISSQN em 20% (vinte por cento), realizada pela Apelante, referente aos contratos nº 1455758 e nº 1756260.

Considerando a nova feição sucumbencial, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o MUNICÍPIO DE VITÓRIA no pagamento dos honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos estabelecidos no §3º, do art. 85 do CPC, observado o escalonamento previsto no §5º do mesmo artigo, sobre o valor atualizado da execução. Sem condenação em custas, conforme o disposto no artigo 39, da Lei 6.830/80.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.